Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701399-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SERGIO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o autor para se manifestar sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2021.